Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. MÉRITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado, em detida análise às peculiaridades do caso concreto, apresentou adequadamente as razões de seu convencimento, em perfeita consonância com a disposição inserta no art. 11 e art. 489, § 1o, I e III, ambos do CPC.
2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações propostas pelo participante em desfavor da entidade de previdência privada, questionando matéria relativa ao plano de benefícios.
3. A legislação específica aplicável à espécie é a Lei Complementar n. 109/01, que trata do Regime de Previdência Complementar. Aplica-se, de forma subsidiária, o Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de previdência complementar celebrados com entidades fechadas. Súmula 563, STJ.
4. O Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) caracteriza-se como verba de natureza temporária, pois persiste somente enquanto a remuneração percebida pelo ocupante de cargo comissionado se encontrar abaixo do piso de mercado. Assim sendo, por definição, a parcela recebida a título de CTVA não deve integrar o salário de participação.
5. Recurso desprovido.